Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717230-78.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DOS ANJOS LEITE NETO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Vistos, etc. O recorrente, ID 70274655, requereu a desistência do Recurso Inominado. É o relatório. Decido. Consulltando os autos verifico que a decisão ID 69992042, indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente e concedeu o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal. Decisão que foi disponibilizada no DJEN em 24/03/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 25/03/2025, 3a. feira. A certidão ID 70274655 certifica que decorreu o prazo, em 27/03/2025, para a parte recorrente referente à decisão ID 69992042. A petição ID 70274655 foi protocolada em 28/03/2025, às 21h:44m:40s. Decisão ID 70310660, não conheceu do recurso por deserção. Ante o exposto, nada a prover quanto a petição ID 70317921. I. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito